Tribunal: TJBA
Processo: 0501417-88.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501417-88.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
NILZA CAMPOS SILVA, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, ANDRE ZANETTI BAPTISTA, HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: ANILSON ROBERTO POMPEU

Advogado(s)
:
MARLAN VELOSO E SILVA, ARNALDO REIS TRINDADE

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TÍPICO CONTRATO DE ARMAZENAMENTO/DEPÓSITO DE SOJA.

ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O PESO DEPOSITADO E O RETIRADO.

ÔNUS DA PROVA.
PARTE AUTORA QUE COLACIONOU PROVAS QUE ESTAVAM EM SEU ALCANCE. FATO CONSTITUTIVO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. MERA AUSÊNCIA DE CARIMBO E ASSINATURA QUE NÃO RETIRAM A FORÇA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE.

PARTE RÉ QUE POSSUÍA MEIOS DE CONTRAPOR A PROVA POIS É QUEM DETINHA O
DEVER DE EMITIR RELATÓRIOS E DE DEVOLVER A MERCADORIA.
PAGAMENTO DO CONTRATO QUE VARIAVA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA SOJA DEPOSITADA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS PELA PARTE RÉ.

APURAÇÃO DA DIFERENÇA DA QUANTIDADE
DEPOSITADA E RETIRADA QUE
DEVE SER REALIZADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Satisfeito o ônus probatório pelo Agravante, para que seja verificada a diferença a ser apurada entre o que foi depositado e retirado, é necessária melhor apreciação, com o confronto dos relatórios e notas fiscais, tickets de pesagem, comprovantes de pagamentos realizados de acordo com a quantidade depositada da soja, que será melhor apurado quando na realização da fase de liquidação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501417-88.2016.8.05.0022
, em que figuram como apelante NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. e como apelada ANILSON ROBERTO POMPEU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça